Tribunal: TRF3
Processo: 0007535-72.2016.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
136/821)

0007535-72.2016.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS EMPRESAS EMPREGADORAS. DESCABIMENTO. ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL. NÃO RECONHECIMENTO. ATIVIDADE ESPECIAL. NÃO COMPROVADA. TEMPO INSUFICIENTE. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA.

1 - Segundo alega a parte autora, a ausência de expedição de ofício às empregadoras teria ofendido os princípios do contraditório e da ampla defesa, isso porque a natureza especial das atividades somente poderia ser demonstrada por meio da prova documental fornecida pelas empresas.

2 - Não prospera a pretensão de expedição de ofício à “Visaodeo Ltda EPP”, com o intuito de suprir eventual inconsistência documental, uma vez que, segundo alega, empresa "omitiu informações no PPP e não forneceu o laudo técnico" (ID 95679057 - Pág. 16). A esse respeito, registro que o PPP faz prova dos agentes agressores a que submetido o segurado da Previdência Oficial.

3 - Acaso entenda, o empregado, que as informações inseridas no PPP se encontram incorretas, deverá, antecedentemente ao ajuizamento da demanda previdenciária, aforar ação trabalhista, no intuito de reparar o equívoco no preenchimento documental.

4 - De igual sorte, também conforme o entendimento desta 7a Turma, descabe ao juízo instrutório, nas lides previdenciárias, diligenciar no sentido de obter os PPP’s ou laudos junto às empresas. Logo, indevida expedição de ofício à empresa “S/A Fábrica de Produtos Alimentícios Vigor”, requerendo os documentos especificados pelo autor. Rejeitada a preliminar.

5 - O art. 55, §3o, da Lei de Benefícios estabelece que a comprovação do tempo de serviço somente produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal. Súmula no 149, do C. Superior Tribunal de Justiça.

6 - A exigência de documentos comprobatórios do labor rural para todos os anos do período que se pretende reconhecer é descabida. Sendo assim, a prova documental deve ser corroborada por prova testemunhal idônea, com potencial para estender a aplicabilidade daquela. Precedentes da 7a Turma desta Corte e do C. Superior Tribunal de Justiça. Tais documentos devem ser contemporâneos ao período que se quer ver comprovado, no sentido de que tenham sido produzidos de forma espontânea, no passado.

7 - O C. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP no 1.348.633/SP, adotando a sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil, assentou o entendimento de que é possível o reconhecimento de tempo de serviço rural exercido em momento anterior àquele retratado no documento mais antigo juntado aos autos como início de prova material, desde que tal período esteja evidenciado por prova testemunhal idônea.

8 - Quanto ao reconhecimento da atividade rural exercida em regime de economia familiar, o segurado especial é conceituado na Lei no 8.213/91 em seu artigo 11, inciso VII.

9 - É pacífico o entendimento no sentido de ser dispensável o recolhimento das contribuições para fins de obtenção de benefício previdenciário, desde que a atividade rural tenha se desenvolvido antes da vigência da Lei no 8.213/91. Precedentes jurisprudenciais.

11 - Pretende o autor o reconhecimento do trabalho rural no intervalo de fevereiro de 1976 (quando completou 10 anos de idade) a fevereiro de 1986 (data anterior ao seu primeiro vínculo formal).

12 - Como pretenso início de prova material, o requerente juntou os seguintes documentos: a) Certificado de alistamento militar, emitido em 10/02/1984, em que é qualificado como “Trab. Agrícola” (ID 95677881 - Pág. 51); b) Título de eleitor, datado de 10/02/1984, no qual consta sua profissão de “lavrador” (ID 95677881 - Pág. 52); c) Requerimento de matrícula escolar do autor, em 30/12/1977, em que seu pai é qualificado como “operador de capagem” (ID 95677881 - Pág. 55); d) Carteira do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Fé do Sul, emitida em 27/09/1977, em nome da mãe do requerente (ID 95677881 - Pág. 56); e) Notas fiscais de produtor, emitidas pela genitora do demandante, referentes aos anos de 1978 (ID 95677881 - Pág. 62) e 1980 a 1986 (ID 95677881 - Págs. 64 a 70); f) Matrícula de Imóvel, datada de 29/05/1986, na qual a mão do autor é identificada como “comerciante” (ID 95677881 - Pág. 74). A documentação juntada é suficiente à configuração do exigido início de prova material.

13 - Conquanto a prova oral informe que a parte autora trabalhava no campo, em regime de economia familiar, desde o ano de 1976 (quando o autor tinha 10 anos de idade), a prova documental, notoriamente o requerimento de matrícula escolar do autor (ID 95677881 - Pág. 55), datado 30/12/1977, que qualifica o pai do requerente “operador de capagem”, descaracteriza a agricultura familiar.

14 - Ademais, observa-se que o INSS apontou que a mãe do requerente verteu contribuições como “empresária”, a partir de 01/01/1985, como se confirma pelo CNIS da mesma (ora anexado). Noutra quadra, as notas fiscais de produtor têm emissões que datam até 30/04/1986, o que leva a crer que os inscritos, em verdade, registram atividade empresarial da propriedade. Nesta senda, possível inferir que, mesmo em data anterior a 01/01/1985, a produção não se dava em regime de economia familiar, eis que não ficou evidenciado nos autos que tenha havido mudança no modelo de cultivo de terra. Em reforço, ainda neste sentido, observa-se que o registro de imóveis, de 29/05/1986, qualifica a mãe do autor como “comerciante” (ID 95677881 - Pág. 74).

15 - Assim sendo, conclui-se que a prova testemunhal é conflitante com a prova documental, demonstrando a fragilidade daquela, de forma que não restou comprovado o trabalho rural do autor em regime de economia familiar no intervalo de fevereiro de 1976 a fevereiro de 1986.

16 - Com relação ao reconhecimento da atividade exercida como especial e em obediência ao aforismo tempus regit actum, uma vez prestado o serviço sob a égide de legislação que o ampara, o segurado adquire o direito à contagem como tal, bem como à comprovação das condições de trabalho na forma então exigida, não se aplicando retroativamente lei nova que venha a estabelecer restrições à admissão do tempo de serviço especial.

17 - Em período anterior à da edição da Lei no 9.032/95, a aposentadoria especial e a conversão do tempo trabalhado em atividades especiais eram concedidas em virtude da categoria profissional, conforme a classificação inserta no Anexo do Decreto no 53.831, de 25 de março de 1964, e nos Anexos I e II do Decreto no 83.080, de 24 de janeiro de 1979, ratificados pelo art. 292 do Decreto no 611, de 21 de julho de 1992, o qual regulamentou, inicialmente, a Lei de Benefícios, preconizando a desnecessidade de laudo técnico da efetiva exposição aos agentes agressivos, exceto para ruído e calor.

18 - A Lei no 9.032, de 29 de abril de 1995, deu nova redação ao art. 57 da Lei de Benefícios, alterando substancialmente o seu §4o, passando a exigir a demonstração da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, químicos, físicos e biológicos, de forma habitual e permanente, sendo suficiente a apresentação de formulário-padrão fornecido pela empresa. A partir de então, retirou-se do ordenamento jurídico a possibilidade do mero enquadramento da atividade do segurado em categoria profissional considerada especial, mantendo, contudo, a possibilidade de conversão do tempo de trabalho comum em especial. Precedentes do STJ.

19 - Em suma: (a) até 28/04/1995, é possível a qualificação da atividade laboral pela categoria profissional ou pela comprovação da exposição a agente nocivo, por qualquer modalidade de prova; (b) a partir de 29/04/1995, é defeso reconhecer o tempo especial em razão de ocupação profissional, sendo necessário comprovar a exposição efetiva a agente nocivo, habitual e permanentemente, por meio de formulário-padrão fornecido pela empresa; (c) a partir de 10/12/1997, a aferição da exposição aos agentes pressupõe a existência de laudo técnico de condições ambientais, elaborado por profissional apto ou por perfil profissiográfico previdenciário (PPP), preenchido com informações extraídas de laudo técnico e com indicação dos profissionais responsáveis pelos registros ambientais ou pela monitoração biológica, que constitui instrumento hábil para a avaliação das condições laborais.

20 - Saliente-se, por oportuno, que a permanência não pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho, guardando relação com a atividade desempenhada pelo trabalhador. Pacífica a jurisprudência no sentido de ser dispensável a comprovação dos requisitos de habitualidade e permanência à exposição ao agente nocivo para atividades enquadradas como especiais até a edição da Lei no 9.032/95, visto que não havia tal exigência na legislação anterior.

21 - Especificamente quanto ao reconhecimento da exposição ao agente nocivo ruído, por demandar avaliação técnica, nunca prescindiu do laudo de condições ambientais.

22 - Considera-se insalubre a exposição ao agente ruído acima de 80dB, até 05/03/1997; acima de 90dB, no período de 06/03/1997 a 18/11/2003; e superior a 85 dB, a partir de 19/11/2003.

23 - O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

24 - Saliente-se ser desnecessário que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre. Precedentes deste E. TRF 3o Região.

25 - A desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

26 - Vale frisar que a apresentação de laudos técnicos de forma extemporânea não impede o reconhecimento da especialidade, eis que de se supor que, com o passar do tempo, a evolução da tecnologia tem aptidão de redução das condições agressivas. Portanto, se constatado nível de ruído acima do permitido, em períodos posteriores ao laborado pela parte autora, forçoso concluir que, nos anos anteriores, referido nível era superior.

27 - É possível a conversão do tempo especial em comum, independentemente da data do exercício da atividade especial, consoante o disposto nos arts. 28 da Lei no 9.711/98 e 57, § 5o, da Lei no 8.213/91.

33 - O fator de conversão a ser aplicado é o 1,40, nos termos do art. 70 do Decreto no 3.048/99, conforme orientação sedimentada no E. Superior Tribunal de Justiça.

28 - Controvertida, na demanda, a especialidade dos intervalos de 21/03/1986 a 31/07/1996, 01/08/1996 a 18/12/2000 e 17/03/2010 a 18/05/2012.

29 - Nos períodos de 21/03/1986 a 31/07/1996 e 01/08/1996 a 18/12/2000, trabalhado na “S/A Fábrica de Produtos Alimentícios Vigor”, como “ajudante” e “auxiliar de laboratório”, respectivamente (CTPS – ID 95677881 - Pág. 86), não se autoriza o reconhecimento da especialidade, vez que inexiste nos autos documentação referindo à exposição a qualquer agente agressivo nos intervalos. Tampouco é possível o enquadramento profissional da função de “ajudante”, pois não prevista nos decretos regulamentadores da matéria; sendo ainda indevida simples presunção da insalubridade após 28/04/1995.

30 - Quanto ao lapso de 17/03/2010 a 18/05/2012, em que o autor trabalhou para a “Visaogeo Ltda”, consta dos autos Perfil Profissiográfico Previdenciário (ID 95677881 - Págs. 90 e 91), com identificação do responsável pelos registros ambientais, que informa que não havia exposição a qualquer fator de risco. Há, ainda, laudo pericial trabalhista, concluindo pela insalubridade do local de trabalho decorrente da “umidade”, em razão do trabalho em “áreas de brejo que se encontram alagadas ou encharcadas” (ID 95677881 - Págs. 93 a 100). Todavia, o referido agente não qualifica a atividade como especial, segundo a legislação previdenciária (anexo IV do Decreto no 3.048/99).

31 - Destaque-se, por fim e por oportuno, a inocuidade da prova testemunhal colhida em audiência (ID 95679057 - Págs. 33 a 35), isso porque, somente pode ser ilustrada eventual especialidade laborativa por intermédio de prova documental.

32 - Assim, diante das provas dos autos, não há período a ser enquadrado como especial.

33 - Conforme contagem de tempo elaborada pelo INSS (ID 95677881 - Pág. 224), a qual resta intacta, eis que não foi reconhecido trabalho rural ou labor especial nesta demanda, verifica-se que o autor alcançou 25 anos, 06 meses e 10 dias de serviço na data do requerimento administrativo (29/09/2014 - ID 95677881 - Pág. 224), tempo insuficiente para a aposentação almejada.

34 - Preliminar rejeitada. Apelação do autor desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007535-72.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: JOAO CARLOS AISSA

Advogado do(a) APELANTE: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - SP111577-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007535-72.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: JOAO CARLOS AISSA

Advogado do(a) APELANTE: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - SP111577-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por JOAO CARLOS AISSA, em ação previdenciária ajuizada por este em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de labor rural e atividades exercidas em condições especiais.

Agravo retido interposto pela parte autora (ID 95679057 - Pág. 15), contra a decisão que indeferiu a expedição de ofício as suas empregadoras.

A r. sentença (ID 95679057 - Págs. 58 a 66) julgou improcedente o pedido. Condenou a parte autora em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, observando os benefícios da justiça gratuita.

Em razões recursais (ID 95679057 - Págs. 70 a 100), a parte autora pugna pelo conhecimento do agravo retido e, no mérito, defende o reconhecimento do labor rural de fevereiro de 1976 a fevereiro de 1986, bem como o trabalho especial nos intervalos de 21/03/1986 a 31/07/1996, 01/08/1996 a 18/12/2000 e 17/03/2010 a 18/05/2012.

Devidamente processado o recurso, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007535-72.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: JOAO CARLOS AISSA

Advogado do(a) APELANTE: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - SP111577-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Primeiramente, de se consignar que, estando o agravo retido em conformidade com as normas processuais civis então vigentes (CPC/73), bem como devidamente reiterado em razões de apelação, cabe seu conhecimento. No mérito, entretanto, verifico não assistir razão ao agravante, ora apelante, por não vislumbrar a ocorrência do alegado cerceamento de defesa.

Segundo alega a parte autora, a ausência de expedição de ofício às empregadoras teria ofendido os princípios do contraditório e da ampla defesa, isso porque a natureza especial das atividades somente poderia ser demonstrada por meio da prova documental fornecida pelas empresas.

Não prospera a pretensão de expedição de ofício à “Visaodeo Ltda EPP”, com o intuito de suprir eventual inconsistência documental, uma vez que, segundo alega, empresa "omitiu informações no PPP e não forneceu o laudo técnico" (ID 95679057 - Pág. 16).

A esse respeito, registro que o PPP faz prova dos agentes agressores a que submetido o segurado da Previdência Oficial.

Acaso entenda, o empregado, que as informações inseridas no PPP se encontram incorretas, deverá, antecedentemente ao ajuizamento da demanda previdenciária, aforar ação trabalhista, no intuito de reparar o equívoco no preenchimento documental. Nessa linha, já decidira este Colegiado:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. TRABALHO RURAL. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS.

(omissis)

- Na inicial, o autor requereu a realização de perícia nos locais de trabalho correspondentes, para que fossem comprovados os trabalhos exercidos em condições especiais, relativamente aos períodos de: 03/07/2000 a 30/04/2003 (agente nocivo - calor), 01/05/2003 a 30/10/2007 (agente nocivo - ruído), 05/04/2008 a 12/12/2008 (agente nocivo - ruído), 23/02/2009 a 30/06/2011 (agente nocivo - ruído), 23/02/2009 até o ajuizamento da ação (agente nocivo - ruído). E com relação a esses períodos foram juntados PPP's , nos quais se observa que o autor não esteve exposto a agentes nocivos acima dos tolerados pela lei de regência.

(omissis)

- Com efeito, tendo a legislação de regência expressamente determinado que a exposição do segurado a agentes nocivos deve ser comprovada por meio do PPP, conclui-se que esse formulário é, nos termos do artigo 58, §1o, da Lei 8.213/91, c.c. o artigo 320, do CPC/15 (art. 283, CPC/73), documento indispensável à propositura da ação previdenciária que tenha por objeto o reconhecimento do labor especial e/ou a concessão de benefícios daí decorrentes. E é de obrigação do empregador elaborar e fornecer ao empregado o PPP que retrate corretamente o ambiente de trabalho em que este último se ativou, indicando os eventuais agentes nocivos a que o trabalhador esteve exposto. Essa obrigação do empregador decorre, portanto, da relação empregatícia, motivo pelo qual compete à Justiça do Trabalho, consoante o artigo 114, da CF/88, processar e julgar os feitos que tenham por objeto discussões sobre o fornecimento do PPP ou sobre a correção ou não do seu conteúdo.

- Em suma, se o segurado necessita de prova pericial ou não possui o PPP ou se discorda das informações nele constantes, deve requerer a obtenção do formulário que entende fazer jus no âmbito trabalhista e apresentá-los no feito previdenciário, não sendo tal circunstância idônea para autorizar a realização de prova pericial no âmbito do processo previdenciário.

(omissis)"

(Apelação/Remessa Necessária no 2018.03.99.000832-2, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia, j. 30/01/2019, v.u., p. DE 11/02/2019)

De igual sorte, também conforme o entendimento desta 7a Turma, descabe ao juízo instrutório, nas lides previdenciárias, diligenciar no sentido de obter os PPP’s ou laudos junto às empresas. Logo, indevida expedição de ofício à empresa “S/A Fábrica de Produtos Alimentícios Vigor”, requerendo os documentos especificados pelo autor. Rejeitada a preliminar.

Do labor rural.

O art. 55, § 3o, da Lei de Benefícios estabelece que a comprovação do tempo de serviço somente produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal. Nesse sentido foi editada a Súmula no 149, do C. Superior Tribunal de Justiça:

"A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito de obtenção do benefício previdenciário".

A exigência de documentos comprobatórios do labor rural para todos os anos do período que se pretende reconhecer é descabida. Sendo assim, a prova documental deve ser corroborada por prova testemunhal idônea, com potencial para estender a aplicabilidade daquela. Esse o raciocínio que prevalece nesta Eg. 7a Turma e no Colendo STJ:

"AGRAVO LEGAL. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADORA RURAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. 1. (...). 3. Não se exige que a prova material se estenda por todo o período de carência, mas é imprescindível que a prova testemunhal faça referência à época em que foi constituído o documento.(...)" (APELREEX - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO no 0008835-06.2015.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Paulo Domingues, j. 30/11/2015, e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/12/2015 - grifos nossos).

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO DE TEMPO RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2) não é imperativo que o início de prova material diga respeito a todo período de carência estabelecido pelo artigo 143 da Lei 8.213/1991, desde que a prova testemunhal amplie sua eficácia probatória. (...)" (AgRg no AREsp 547.042/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 30/09/2014 - grifos nossos).

Observo, ainda, que tais documentos devem ser contemporâneos ao período que se quer ver comprovado, no sentido de que tenham sido produzidos de forma espontânea, no passado.

Consigne-se, também, que o C. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP no 1.348.633/SP, adotando a sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil, assentou o entendimento de que é possível o reconhecimento de tempo de serviço rural exercido em momento anterior àquele retratado no documento mais antigo juntado aos autos como início de prova material, desde que tal período esteja evidenciado por prova testemunhal idônea.

Quanto ao reconhecimento da atividade rural exercida em regime de economia familiar, o segurado especial é conceituado na Lei no 8.213/91 em seu artigo 11, inciso VII, nos seguintes termos:

"Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

(omissis)

VII - como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida;

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo.

§1o Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes."

É pacífico o entendimento no sentido de ser dispensável o recolhimento das contribuições para fins de obtenção de benefício previdenciário, desde que a atividade rural tenha se desenvolvido antes da vigência da Lei no 8.213/91, como se pode observar nos seguintes precedentes:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. CÔMPUTO DE TEMPO RURAL ANTERIOR À LEI 8.213/1991. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO SEM EFEITO MODIFICATIVO.

(...)

2. No presente caso, impõe-se sanar omissão para asseverar que a jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido de que é dispensável o recolhimento de contribuições previdenciárias, para fins de reconhecimento de tempo de serviço rural, quanto ao labor exercido antes da Lei 8.213/1991.(...)" (EDcl no AgRg no REsp 1537424/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015).

"AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 55, § 2o, DA LEI N. 8.213/91. OCORRÊNCIA. SEGURADA VINCULADA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RGPS. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. APOSENTADORIA. CONTRIBUIÇÕES. DESNECESSIDADE. ANTES DA VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. A autora sempre esteve vinculada ao Regime Geral de Previdência Social.

2. Não é exigível o recolhimento das contribuições previdenciárias, relativas ao tempo de serviço prestado como trabalhador rural, antes da vigência da Lei n 8.213/91, para fins de aposentadoria urbana pelo Regime Geral de Previdência Social. Precedentes da Terceira Seção.

Ação rescisória procedente" (AR 3.650/RS, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2015, DJe 04/12/2015 - grifos nossos).

"APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL ANTERIOR A PROVA DOCUMENTAL.

1. O tempo de serviço do segurado trabalhador rural exercido antes da data de início de vigência da Lei n.o 8.213/1991, é de ser computado e averbado, independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, mas não se presta para efeito de carência.(...)" (AC no 0029462-51.2003.4.03.9999, 7a Turma, Rel. Des. Fed. Fausto de Sanctis, j. 30/11/2015, e-DJF3 Judicial 1 DATA:03/12/2015).

Contudo, o tempo de serviço do trabalhador rural poderá ser computado, independentemente do recolhimento de contribuição, exceto para fins de carência, até o dia 31/10/1991, conforme o disposto no art. 60, X, do Decreto no 3.048/99, in verbis:

"Art. 60. Até que lei específica discipline a matéria, são contados como tempo de contribuição, entre outros:

(...)

X - o tempo de serviço do segurado trabalhador rural anterior à competência novembro de 1991;"

Do caso concreto.

Pretende o autor o reconhecimento do trabalho rural no intervalo de fevereiro de 1976 (quando completou 10 anos de idade) a fevereiro de 1986 (data anterior ao seu primeiro vínculo formal).

Como pretenso início de prova material, o requerente juntou os seguintes documentos:

a) Certificado de alistamento militar, emitido em 10/02/1984, em que é qualificado como “Trab. Agrícola” (ID 95677881 - Pág. 51);

b) Título de eleitor, datado de 10/02/1984, no qual consta sua profissão de “lavrador” (ID 95677881 - Pág. 52);

c) Requerimento de matrícula escolar do autor, em 30/12/1977, em que seu pai é qualificado como “operador de capagem” (ID 95677881 - Pág. 55);

d) Carteira do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Fé do Sul, emitida em 27/09/1977, em nome da mãe do requerente (ID 95677881 - Pág. 56);

e) Notas fiscais de produtor, emitidas pela genitora do demandante, referentes aos anos de 1978 (ID 95677881 - Pág. 62) e 1980 a 1986 (ID 95677881 - Págs. 64 a 70);

f) Matrícula de Imóvel, datada de 29/05/1986, na qual a mão do autor é identificada como “comerciante” (ID 95677881 - Pág. 74).

A documentação juntada é suficiente à configuração do exigido início de prova material. Passo à análise da prova testemunhal.

O depoente Sr. João Alberto Andreati (ID 95679057 - Pág. 33) narrou que conhece o autor desde quando ele tinha 10 anos de idade, época em que este residia juntamente com seus pais em propriedade rural da família. Afirmou que o requerente trabalhava habitualmente na lavoura, em regime de economia familiar, sem auxílio de empregados. Na propriedade era cultivado café, milho, arroz, etc, especificou. Aduziu que o demandante exerceu essa atividade até iniciar o trabalho urbano na empresa Leite Leco.

A testemunha Sr. Nelson da Silva (ID 95679057 - Pág. 34) afirmou que conheceu o autor em 1980, quando passaram a ser vizinhos. Relatou que, nessa época, o demandante residia em propriedade rural da família e trabalhava na lavoura, em regime de economia familiar, sem auxílio de empregados, no plantio de “café, milho, arroz”. Asseverou que o requerente desempenhou esta atividade até o início do trabalho na empresa “Laticínios Leco”.

Pois bem.

Conquanto a prova oral informe que a parte autora trabalhava no campo, em regime de economia familiar, desde o ano de 1976 (quando o autor tinha 10 anos de idade), a prova documental, notoriamente o requerimento de matrícula escolar do autor (ID 95677881 - Pág. 55), datado 30/12/1977, que qualifica o pai do requerente “operador de capagem”, descaracteriza a agricultura familiar.

Ademais, observa-se que o INSS apontou que a mãe do requerente verteu contribuições como “empresária”, a partir de 01/01/1985, como se confirma pelo CNIS da mesma (ora anexado). Noutra quadra, as notas fiscais de produtor têm emissões que datam até 30/04/1986, o que leva a crer que os inscritos, em verdade, registram atividade empresarial da propriedade. Nesta senda, possível inferir que, mesmo em data anterior a 01/01/1985, a produção não se dava em regime de economia familiar, eis que não ficou evidenciado nos autos que tenha havido mudança no modelo de cultivo de terra.

Em reforço, ainda neste sentido, observa-se que o registro de imóveis, de 29/05/1986, qualifica a mãe do autor como “comerciante” (ID 95677881 - Pág. 74).

Assim sendo, conclui-se que a prova testemunhal é conflitante com a prova documental, demonstrando a fragilidade daquela, de forma que não restou comprovado o trabalho rural do autor em regime de economia familiar no intervalo de fevereiro de 1976 a fevereiro de 1986.

Do labor especial.

Com relação ao reconhecimento da atividade exercida como especial e em obediência ao aforismo tempus regit actum, uma vez prestado o serviço sob a égide de legislação que o ampara, o segurado adquire o direito à contagem como tal, bem como à comprovação das condições de trabalho na forma então exigida, não se aplicando retroativamente lei nova que venha a estabelecer restrições à admissão do tempo de serviço especial (STJ, AgRg no REsp 493.458/RS e REsp 491.338/RS; Súmula no 13 TR-JEF-3aR; artigo 70, § 1o, Decreto no 3.048/1999).

Cumpre salientar que em período anterior ao da edição da Lei no 9.032/95, a aposentadoria especial e a conversão do tempo trabalhado em atividades especiais eram concedidas em virtude da categoria profissional, conforme a classificação inserta no Anexo do Decreto no 53.831, de 25 de março de 1964, e nos Anexos I e II do Decreto no 83.080, de 24 de janeiro de 1979, ratificados pelo art. 292 do Decreto no 611, de 21 de julho de 1992, o qual regulamentou, inicialmente, a Lei de Benefícios, preconizando a desnecessidade de laudo técnico da efetiva exposição aos agentes agressivos, exceto para ruído e calor.

Ou seja, a Lei no 9.032, de 29 de abril de 1995, deu nova redação ao art. 57 da Lei de Benefícios, alterando substancialmente o seu §4o, passando a exigir a demonstração da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, químicos, físicos e biológicos, de forma habitual e permanente, sendo suficiente a apresentação de formulário-padrão fornecido pela empresa. A partir de então, retirou-se do ordenamento jurídico a possibilidade do mero enquadramento da atividade do segurado em categoria profissional considerada especial, mantendo, contudo, a possibilidade de conversão do tempo de trabalho comum em especial.

Sobre o tema, precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça: 6a Turma, REsp no 440955, Rel. Min. Paulo Gallotti, j. 18/11/2004, DJ 01/02/2005, p. 624; 6a Turma, AgRg no REsp no 508865, Rel. Min. Paulo Medina, j. 07/08/2003, DJ 08/09/2003, p. 374.

O Decreto no 53.831/64 foi o primeiro a trazer a lista de atividades especiais para efeitos previdenciários, tendo como base a atividade profissional ou a exposição do segurado a agentes nocivos.

Já o Decreto no 83.080/79 estabeleceu nova lista de atividades profissionais, agentes físicos, químicos e biológicos presumidamente nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial, sendo que, o Anexo I classificava as atividades de acordo com os agentes nocivos enquanto que o Anexo II trazia a classificação das atividades segundo os grupos profissionais.

Com o advento da Lei no 6.887/1980, ficou claramente explicitado na legislação a hipótese da conversão do tempo laborado em condições especiais em tempo comum, de forma a harmonizar a adoção de dois sistemas de aposentadoria díspares, um comum e outro especial, o que não significa que a atividade especial, antes disso, deva ser desconsiderada para fins de conversão, eis que tal circunstância decorreria da própria lógica do sistema.

Posteriormente, a Medida Provisória no 1.523, de 11/10/1996, sucessivamente reeditada até a Medida Provisória no 1.523-13, de 25/10/1997, convalidada e revogada pela Medida Provisória no 1.596-14, de 10/11/1997, e ao final convertida na Lei no 9.528, de 10/12/1997, modificou o artigo 58 e lhe acrescentou quatro parágrafos. A regulamentação dessas regras veio com a edição do Decreto no 2.172, de 05/03/1997, em vigor a partir de sua publicação, em 06/03/1997, que passou a exigir laudo técnico das condições ambientais de trabalho, expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

Em suma: (a) até 28/04/1995, é possível a qualificação da atividade laboral pela categoria profissional ou pela comprovação da exposição a agente nocivo, por qualquer modalidade de prova; (b) a partir de 29/04/1995, é defeso reconhecer o tempo especial em razão de ocupação profissional, sendo necessário comprovar a exposição efetiva a agente nocivo, habitual e permanentemente, por meio de formulário-padrão fornecido pela empresa; (c) a partir de 10/12/1997, a aferição da exposição aos agentes pressupõe a existência de laudo técnico de condições ambientais, elaborado por profissional apto ou por perfil profissiográfico previdenciário (PPP), preenchido com informações extraídas de laudo técnico e com indicação dos profissionais responsáveis pelos registros ambientais ou pela monitoração biológica, que constitui instrumento hábil para a avaliação das condições laborais.

Especificamente quanto ao reconhecimento da exposição ao agente nocivo ruído, por demandar avaliação técnica, nunca prescindiu do laudo de condições ambientais.

O Quadro Anexo do Decreto no 53.831/64, código 1.1.6, fixou o nível mínimo em 80dB. Por força do Quadro I do Anexo do Decreto no 72.771/73, de 06/09/1973, esse nível foi elevado para 90dB.

O Quadro Anexo I do Decreto no 83.080/79, mantido pelo Decreto no 89.312/84, considera insalubres as atividades que expõem o segurado a níveis de pressão sonora superiores a 90 decibéis, de acordo com o Código 1.1.5. Essa situação foi alterada pela edição dos Decretos nos 357, de 07/12/1991 e 611, de 21/07/1992, que incorporaram, a um só tempo, o Anexo I do Decreto no 83.080, de 24/01/1979, que fixou o nível mínimo de ruído em 90dB e o Anexo do Decreto no 53.831, de 25/03/1964, que fixava o nível mínimo de 80dB, de modo que prevalece este, por ser mais favorável.

De 06/03/1997 a 18/11/2003, na vigência do Decreto no 2.172/97, e de 07/05/1999 a 18/11/2003, na vigência do Decreto no 3.048/99, o limite de tolerância voltou a ser fixado em 90 dB.

A partir de 19/11/2003, com a alteração ao Decreto no 3.048/99, Anexo IV, introduzida pelo Decreto no 4.882/03, o limite de tolerância do agente nocivo ruído caiu para 85 dB.

Observa-se que no julgamento do REsp 1398260/PR (Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14/05/2014, DJe 05/12/2014), representativo de controvérsia, o STJ reconheceu a impossibilidade de aplicação retroativa do índice de 85 dB para o período de 06/03/1997 a 18/11/2003, devendo ser aplicado o limite vigente ao tempo da prestação do labor, qual seja, 90dB.

Assim, temos o seguinte quadro:

Período Trabalhado

Enquadramento

Limites de Tolerância

Até 05/03/1997

1. Anexo do Decreto no 53.831/64. 2. Decretos nos 357/91 e 611/92

80 dB

De 06/03/1997 a 18/11/2003

Anexo IV do Decreto no 2.172/97 Anexo IV do Decreto no 3.048/99, redação original

90dB

A partir de 19/11/2003

Anexo IV do Decreto no 3.048/99, com a alteração do Decreto no 4.882/03

85 dB

Importante ressaltar que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

Saliente-se, mais, e na esteira de entendimento deste E. TRF, "a desnecessidade de que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre, em face de inexistência de previsão legal para tanto, e desde que não haja mudanças significativas no cenário laboral" (TRF-3, APELREEX 0004079-86.2012.4.03.6109, OITAVA TURMA, Rel. Des. Fed. TANIA MARANGONI, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 15/05/2015). No mesmo sentido: TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1423903 - 0002587-92.2008.4.03.6111, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO DOMINGUES, julgado em 24/10/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/11/2016).

Por derradeiro, no que se refere ao uso de equipamento de proteção individual, verifica-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664.335/SC, em sede de repercussão geral, fixou duas teses:

"(...) a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete";

(...)

a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria"

(STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04/12/2014, DJe n. 29, de 11.02.2015, public. 12.02.2015)" (grifos nossos).

Destarte, a desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

Acresça-se, ainda, ser possível a conversão do tempo especial em comum, independentemente da data do exercício da atividade especial, conforme se extrai da conjugação das regras dos arts. 28 da Lei no 9.711/98 e 57, § 5o, da Lei no 8.213/91.

Observa-se que o fator de conversão a ser aplicado é o 1,40, nos termos do art. 70 do Decreto no 3.048/99, conforme orientação sedimentada no E. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA COMUM. FATOR DE CONVERSÃO. INCIDÊNCIA DO DECRETO N. 4.827/2003, QUE ALTEROU O ART. 70 DO DECRETO N. 3.048/1999. MATÉRIA DECIDIDA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp.1.151.363/MG, representativo da controvérsia, realizado em 23.3.2011 e de relatoria do douto Ministro JORGE MUSSI, firmou o entendimento de que, de acordo com a alteração dada pelo Decreto 4.827/2003 ao Decreto 3.048/99, a conversão dos períodos de tempo especial desenvolvidos em qualquer época será realizada de acordo com as novas regras da tabela definida no artigo 70 que, para o tempo de serviço especial correspondente a 25 anos, utiliza como fator de conversão, para homens, o multiplicador 1,40". (AgRg no REsp n. 1.080.255/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 15.04.2011) 2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1172563/MG, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2011, DJe 01/07/2011) (grifos nossos).

Do caso concreto.

Controvertida, na demanda, a especialidade dos intervalos de 21/03/1986 a 31/07/1996, 01/08/1996 a 18/12/2000 e 17/03/2010 a 18/05/2012.

Nos períodos de 21/03/1986 a 31/07/1996 e 01/08/1996 a 18/12/2000, trabalhado na “S/A Fábrica de Produtos Alimentícios Vigor”, como “ajudante” e “auxiliar de laboratório”, respectivamente (CTPS – ID 95677881 - Pág. 86), não se autoriza o reconhecimento da especialidade, vez que inexiste nos autos documentação referindo à exposição a qualquer agente agressivo nos intervalos. Tampouco é possível o enquadramento profissional da função de “ajudante”, pois não prevista nos decretos regulamentadores da matéria; sendo ainda indevida simples presunção da insalubridade após 28/04/1995.

Quanto ao lapso de 17/03/2010 a 18/05/2012, em que o autor trabalhou para a “Visaogeo Ltda”, consta dos autos Perfil Profissiográfico Previdenciário (ID 95677881 - Págs. 90 e 91), com identificação do responsável pelos registros ambientais, que informa que não havia exposição a qualquer fator de risco. Há, ainda, laudo pericial trabalhista, concluindo pela insalubridade do local de trabalho decorrente da “umidade”, em razão do trabalho em “áreas de brejo que se encontram alagadas ou encharcadas” (ID 95677881 - Págs. 93 a 100). Todavia, o referido agente não qualifica a atividade como especial, segundo a legislação previdenciária (anexo IV do Decreto no 3.048/99).

Destaque-se, por fim e por oportuno, a inocuidade da prova testemunhal colhida em audiência (ID 95679057 - Págs. 33 a 35), isso porque, somente pode ser ilustrada eventual especialidade laborativa por intermédio de prova documental.

Assim, diante das provas dos autos, não há período a ser enquadrado como especial.

A aposentadoria por tempo de contribuição encontra-se atualmente prevista no art. 201, §7o, I, da Constituição Federal, o qual dispõe:

§ 7o É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições:

I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

Quanto aos requisitos etário e contributivo estabelecidos pela EC no 20/98, em seu art. 9o, temos:

"Observado o disposto no art. 4o desta Emenda e ressalvado o direito de opção a aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas para o regime geral de previdência social, é assegurado o direito à aposentadoria ao segurado que se tenha filiado ao regime geral de previdência social, até a data de publicação desta Emenda, quando, cumulativamente, atender aos seguintes requisitos:

I - contar com cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher; e

II - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior.

§ 1o - O segurado de que trata este artigo, desde que atendido o disposto no inciso I do "caput", e observado o disposto no art. 4o desta Emenda, pode aposentar-se com valores proporcionais ao tempo de contribuição, quando atendidas as seguintes condições:

I - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior" (grifos nossos).

Conforme contagem de tempo elaborada pelo INSS (ID 95677881 - Pág. 224), a qual resta intacta, eis que não foi reconhecido trabalho rural ou labor especial nesta demanda, verifica-se que o autor alcançou 25 anos, 06 meses e 10 dias de serviço na data do requerimento administrativo (29/09/2014 - ID 95677881 - Pág. 224), tempo insuficiente para a aposentação almejada.

Ante o exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, nego provimento à apelação da parte autora, mantendo integralmente a r. sentença prolatada em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS EMPRESAS EMPREGADORAS. DESCABIMENTO. ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL. NÃO RECONHECIMENTO. ATIVIDADE ESPECIAL. NÃO COMPROVADA. TEMPO INSUFICIENTE. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA.

1 - Segundo alega a parte autora, a ausência de expedição de ofício às empregadoras teria ofendido os princípios do contraditório e da ampla defesa, isso porque a natureza especial das atividades somente poderia ser demonstrada por meio da prova documental fornecida pelas empresas.

2 - Não prospera a pretensão de expedição de ofício à “Visaodeo Ltda EPP”, com o intuito de suprir eventual inconsistência documental, uma vez que, segundo alega, empresa "omitiu informações no PPP e não forneceu o laudo técnico" (ID 95679057 - Pág. 16). A esse respeito, registro que o PPP faz prova dos agentes agressores a que submetido o segurado da Previdência Oficial.

3 - Acaso entenda, o empregado, que as informações inseridas no PPP se encontram incorretas, deverá, antecedentemente ao ajuizamento da demanda previdenciária, aforar ação trabalhista, no intuito de reparar o equívoco no preenchimento documental.

4 - De igual sorte, também conforme o entendimento desta 7a Turma, descabe ao juízo instrutório, nas lides previdenciárias, diligenciar no sentido de obter os PPP’s ou laudos junto às empresas. Logo, indevida expedição de ofício à empresa “S/A Fábrica de Produtos Alimentícios Vigor”, requerendo os documentos especificados pelo autor. Rejeitada a preliminar.

5 - O art. 55, §3o, da Lei de Benefícios estabelece que a comprovação do tempo de serviço somente produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal. Súmula no 149, do C. Superior Tribunal de Justiça.

6 - A exigência de documentos comprobatórios do labor rural para todos os anos do período que se pretende reconhecer é descabida. Sendo assim, a prova documental deve ser corroborada por prova testemunhal idônea, com potencial para estender a aplicabilidade daquela. Precedentes da 7a Turma desta Corte e do C. Superior Tribunal de Justiça. Tais documentos devem ser contemporâneos ao período que se quer ver comprovado, no sentido de que tenham sido produzidos de forma espontânea, no passado.

7 - O C. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP no 1.348.633/SP, adotando a sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil, assentou o entendimento de que é possível o reconhecimento de tempo de serviço rural exercido em momento anterior àquele retratado no documento mais antigo juntado aos autos como início de prova material, desde que tal período esteja evidenciado por prova testemunhal idônea.

8 - Quanto ao reconhecimento da atividade rural exercida em regime de economia familiar, o segurado especial é conceituado na Lei no 8.213/91 em seu artigo 11, inciso VII.

9 - É pacífico o entendimento no sentido de ser dispensável o recolhimento das contribuições para fins de obtenção de benefício previdenciário, desde que a atividade rural tenha se desenvolvido antes da vigência da Lei no 8.213/91. Precedentes jurisprudenciais.

11 - Pretende o autor o reconhecimento do trabalho rural no intervalo de fevereiro de 1976 (quando completou 10 anos de idade) a fevereiro de 1986 (data anterior ao seu primeiro vínculo formal).

12 - Como pretenso início de prova material, o requerente juntou os seguintes documentos: a) Certificado de alistamento militar, emitido em 10/02/1984, em que é qualificado como “Trab. Agrícola” (ID 95677881 - Pág. 51); b) Título de eleitor, datado de 10/02/1984, no qual consta sua profissão de “lavrador” (ID 95677881 - Pág. 52); c) Requerimento de matrícula escolar do autor, em 30/12/1977, em que seu pai é qualificado como “operador de capagem” (ID 95677881 - Pág. 55); d) Carteira do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Fé do Sul, emitida em 27/09/1977, em nome da mãe do requerente (ID 95677881 - Pág. 56); e) Notas fiscais de produtor, emitidas pela genitora do demandante, referentes aos anos de 1978 (ID 95677881 - Pág. 62) e 1980 a 1986 (ID 95677881 - Págs. 64 a 70); f) Matrícula de Imóvel, datada de 29/05/1986, na qual a mão do autor é identificada como “comerciante” (ID 95677881 - Pág. 74). A documentação juntada é suficiente à configuração do exigido início de prova material.

13 - Conquanto a prova oral informe que a parte autora trabalhava no campo, em regime de economia familiar, desde o ano de 1976 (quando o autor tinha 10 anos de idade), a prova documental, notoriamente o requerimento de matrícula escolar do autor (ID 95677881 - Pág. 55), datado 30/12/1977, que qualifica o pai do requerente “operador de capagem”, descaracteriza a agricultura familiar.

14 - Ademais, observa-se que o INSS apontou que a mãe do requerente verteu contribuições como “empresária”, a partir de 01/01/1985, como se confirma pelo CNIS da mesma (ora anexado). Noutra quadra, as notas fiscais de produtor têm emissões que datam até 30/04/1986, o que leva a crer que os inscritos, em verdade, registram atividade empresarial da propriedade. Nesta senda, possível inferir que, mesmo em data anterior a 01/01/1985, a produção não se dava em regime de economia familiar, eis que não ficou evidenciado nos autos que tenha havido mudança no modelo de cultivo de terra. Em reforço, ainda neste sentido, observa-se que o registro de imóveis, de 29/05/1986, qualifica a mãe do autor como “comerciante” (ID 95677881 - Pág. 74).

15 - Assim sendo, conclui-se que a prova testemunhal é conflitante com a prova documental, demonstrando a fragilidade daquela, de forma que não restou comprovado o trabalho rural do autor em regime de economia familiar no intervalo de fevereiro de 1976 a fevereiro de 1986.

16 - Com relação ao reconhecimento da atividade exercida como especial e em obediência ao aforismo tempus regit actum, uma vez prestado o serviço sob a égide de legislação que o ampara, o segurado adquire o direito à contagem como tal, bem como à comprovação das condições de trabalho na forma então exigida, não se aplicando retroativamente lei nova que venha a estabelecer restrições à admissão do tempo de serviço especial.

17 - Em período anterior à da edição da Lei no 9.032/95, a aposentadoria especial e a conversão do tempo trabalhado em atividades especiais eram concedidas em virtude da categoria profissional, conforme a classificação inserta no Anexo do Decreto no 53.831, de 25 de março de 1964, e nos Anexos I e II do Decreto no 83.080, de 24 de janeiro de 1979, ratificados pelo art. 292 do Decreto no 611, de 21 de julho de 1992, o qual regulamentou, inicialmente, a Lei de Benefícios, preconizando a desnecessidade de laudo técnico da efetiva exposição aos agentes agressivos, exceto para ruído e calor.

18 - A Lei no 9.032, de 29 de abril de 1995, deu nova redação ao art. 57 da Lei de Benefícios, alterando substancialmente o seu §4o, passando a exigir a demonstração da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, químicos, físicos e biológicos, de forma habitual e permanente, sendo suficiente a apresentação de formulário-padrão fornecido pela empresa. A partir de então, retirou-se do ordenamento jurídico a possibilidade do mero enquadramento da atividade do segurado em categoria profissional considerada especial, mantendo, contudo, a possibilidade de conversão do tempo de trabalho comum em especial. Precedentes do STJ.

19 - Em suma: (a) até 28/04/1995, é possível a qualificação da atividade laboral pela categoria profissional ou pela comprovação da exposição a agente nocivo, por qualquer modalidade de prova; (b) a partir de 29/04/1995, é defeso reconhecer o tempo especial em razão de ocupação profissional, sendo necessário comprovar a exposição efetiva a agente nocivo, habitual e permanentemente, por meio de formulário-padrão fornecido pela empresa; (c) a partir de 10/12/1997, a aferição da exposição aos agentes pressupõe a existência de laudo técnico de condições ambientais, elaborado por profissional apto ou por perfil profissiográfico previdenciário (PPP), preenchido com informações extraídas de laudo técnico e com indicação dos profissionais responsáveis pelos registros ambientais ou pela monitoração biológica, que constitui instrumento hábil para a avaliação das condições laborais.

20 - Saliente-se, por oportuno, que a permanência não pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho, guardando relação com a atividade desempenhada pelo trabalhador. Pacífica a jurisprudência no sentido de ser dispensável a comprovação dos requisitos de habitualidade e permanência à exposição ao agente nocivo para atividades enquadradas como especiais até a edição da Lei no 9.032/95, visto que não havia tal exigência na legislação anterior.

21 - Especificamente quanto ao reconhecimento da exposição ao agente nocivo ruído, por demandar avaliação técnica, nunca prescindiu do laudo de condições ambientais.

22 - Considera-se insalubre a exposição ao agente ruído acima de 80dB, até 05/03/1997; acima de 90dB, no período de 06/03/1997 a 18/11/2003; e superior a 85 dB, a partir de 19/11/2003.

23 - O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

24 - Saliente-se ser desnecessário que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre. Precedentes deste E. TRF 3o Região.

25 - A desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

26 - Vale frisar que a apresentação de laudos técnicos de forma extemporânea não impede o reconhecimento da especialidade, eis que de se supor que, com o passar do tempo, a evolução da tecnologia tem aptidão de redução das condições agressivas. Portanto, se constatado nível de ruído acima do permitido, em períodos posteriores ao laborado pela parte autora, forçoso concluir que, nos anos anteriores, referido nível era superior.

27 - É possível a conversão do tempo especial em comum, independentemente da data do exercício da atividade especial, consoante o disposto nos arts. 28 da Lei no 9.711/98 e 57, § 5o, da Lei no 8.213/91.

33 - O fator de conversão a ser aplicado é o 1,40, nos termos do art. 70 do Decreto no 3.048/99, conforme orientação sedimentada no E. Superior Tribunal de Justiça.

28 - Controvertida, na demanda, a especialidade dos intervalos de 21/03/1986 a 31/07/1996, 01/08/1996 a 18/12/2000 e 17/03/2010 a 18/05/2012.

29 - Nos períodos de 21/03/1986 a 31/07/1996 e 01/08/1996 a 18/12/2000, trabalhado na “S/A Fábrica de Produtos Alimentícios Vigor”, como “ajudante” e “auxiliar de laboratório”, respectivamente (CTPS – ID 95677881 - Pág. 86), não se autoriza o reconhecimento da especialidade, vez que inexiste nos autos documentação referindo à exposição a qualquer agente agressivo nos intervalos. Tampouco é possível o enquadramento profissional da função de “ajudante”, pois não prevista nos decretos regulamentadores da matéria; sendo ainda indevida simples presunção da insalubridade após 28/04/1995.

30 - Quanto ao lapso de 17/03/2010 a 18/05/2012, em que o autor trabalhou para a “Visaogeo Ltda”, consta dos autos Perfil Profissiográfico Previdenciário (ID 95677881 - Págs. 90 e 91), com identificação do responsável pelos registros ambientais, que informa que não havia exposição a qualquer fator de risco. Há, ainda, laudo pericial trabalhista, concluindo pela insalubridade do local de trabalho decorrente da “umidade”, em razão do trabalho em “áreas de brejo que se encontram alagadas ou encharcadas” (ID 95677881 - Págs. 93 a 100). Todavia, o referido agente não qualifica a atividade como especial, segundo a legislação previdenciária (anexo IV do Decreto no 3.048/99).

31 - Destaque-se, por fim e por oportuno, a inocuidade da prova testemunhal colhida em audiência (ID 95679057 - Págs. 33 a 35), isso porque, somente pode ser ilustrada eventual especialidade laborativa por intermédio de prova documental.

32 - Assim, diante das provas dos autos, não há período a ser enquadrado como especial.

33 - Conforme contagem de tempo elaborada pelo INSS (ID 95677881 - Pág. 224), a qual resta intacta, eis que não foi reconhecido trabalho rural ou labor especial nesta demanda, verifica-se que o autor alcançou 25 anos, 06 meses e 10 dias de serviço na data do requerimento administrativo (29/09/2014 - ID 95677881 - Pág. 224), tempo insuficiente para a aposentação almejada.

34 - Preliminar rejeitada. Apelação do autor desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento à apelação da parte autora, mantendo integralmente a r. sentença prolatada em primeiro grau de jurisdição, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.